Tribunal: TJES
Processo: 5006960-83.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006960-83.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELDIVAN PAULA RIBEIRO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5006960-83.2022.8.08.0011

Embargantes:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já enfrentada e decidida.

Dito isso, convém registrar que as hipóteses de embargabilidade, taxativamente previstas na lei adjetiva civil vigente, não abrangem o mero inconformismo com suposto error in judicando, sob pena de transmutarem-se os embargos declaratórios em embargos infringentes, ao arrepio do devido processo legal.

Nesses termos, a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios, há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador.

O EMBARGANTE/REQUERENTE SUSTENTA:
Pelo exposto, requer-se que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para suprir a omissão e elucidar a obscuridade apontada, enfrentando as questões postas no recurso inominado do DETRAN/ES e nos embargos anteriores, e, assim, garantindo a efetividade do direito à prestação jurisdicional.

ORA, não acolho as razões dos Embargantes, eis que da simples leitura da escorreita peça recursal, observa-se que a pretensão do embargante é a reforma do decisum guerreado, mediante nova interpretação/revaloração das provas produzidas, conforme seu interesse, o que entendo inadequado, considerando a estreita via dos embargos de declaração

E ASSIM CONSTOU DO VOTO:

“No presente caso, constata-se a necessidade de concessão parcial do pleito, em virtude do autor ter tido sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa na pendência de procedimento administrativo sancionador. Nesse contexto, não se pode simplesmente qualificar as circunstâncias enfrentadas pelo autor como meros contratempos ou incômodos triviais, haja vista que o autor teve a sua CNH indevidamente suspensa pelo DETRAN/ES antes da conclusão do procedimento administrativo em curso. A suspensão indevida ainda resultou na instauração do processo de Cassação de CNH, quando a penalidade imposta não deveria ter sido aplicada, até porque as penalidades foram anuladas pelo juízo “a quo” e ficou um tempo sem dirigir. Consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano. Embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido, a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, de acordo com as regras de experiência comum. Portanto, no caso em questão, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida, tentando solucionar problema que não deu causa, o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida, na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida. Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os motoristas que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora, buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos. Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, ante o sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido.

Conclui-se, desta forma, que a parte Requerida não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa , não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano.”

Esclareço, por fim, que não compete ao Julgador analisar todos os artigos de lei que as partes arguam como fundamento do direito a ser tutelado. Se os fundamentos adotados pela decisão atacada bastam para justificar o acórdão, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo os termos do VOTO embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)